Tribunal: TJMT
Processo: 1018169-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018169-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CLAUDINEIA DE OLIVEIRA - CPF: 045.473.866-84 (ADVOGADO), Tiago Enrique da Silva Guaresi (AGRAVANTE), Daniela Bielenki Bender (AGRAVANTE), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVADO), TIAGO ENRIQUE DA SILVA GUARESI - CPF: 716.631.431-10 (AGRAVANTE), DANIELA BIELENKI BENDER - CPF: 708.789.391-21 (AGRAVANTE), MONICA VALERIA CORDEIRO LIMA - CPF: 612.856.092-04 (ADVOGADO), PATRICE NOELI FROES SILVA - CPF: 717.768.690-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por TIAGO ENRIQUE DA SILVA GUARESI e DANIELA BIELENKI BENDER contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo nos embargos à execução n. 1001311-17.2025.8.11.0045, ajuizados em face de FIAGRIL LTDA., com fundamento em Termo de Acordo Extrajudicial firmado em 27/10/2023. Os agravantes alegam vícios no título executivo, excesso de execução, ausência de comprovação da entrega dos produtos e risco de dano irreparável diante de possível negativação de seus nomes em cadastros de inadimplentes. Requerem a concessão de efeito suspensivo para sustar os atos executivos e impedir a negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar a presença dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 919, § 1o, do CPC estabelece que os embargos à execução apenas terão efeito suspensivo por decisão judicial, condicionada à presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A plausibilidade do direito invocado pelos agravantes não se evidencia de plano, pois as alegações de vícios no título e excesso de execução demandam dilação probatória, própria da instrução dos embargos, inviável em sede de agravo.

A ausência de garantia do juízo impede, por si só, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, conforme exige expressamente o art. 919, § 1o, do CPC.

O perigo de dano irreparável alegado pelos agravantes não se comprova, diante da robusta capacidade econômica demonstrada nos autos, com patrimônio significativo e receita bruta anual superior a cinco milhões de reais, o que afasta a hipótese de abalo financeiro irreversível.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ausente a garantia da execução e não demonstrados de forma clara e objetiva os requisitos legais, deve ser indeferido o pedido de efeito suspensivo aos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, além da garantia do juízo.

A necessidade de dilação probatória quanto às alegações do devedor afasta a plausibilidade do direito para fins de tutela de urgência.

A demonstração de capacidade financeira significativa do executado enfraquece a tese de risco de dano irreparável decorrente de negativação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TIAGO ENRIQUE DA SILVA GUARESI e DANIELA BIELENKI BENDER contra a decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução n. 1001311-17.2025.8.11.0045, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde – MT, nos quais se insurgem contra execução promovida por FIAGRIL LTDA., fundada em Termo de Acordo Extrajudicial celebrado em 27/10/2023.

Na origem, os embargantes requereram a concessão de efeito suspensivo aos embargos, alegando ausência de liquidez e exigibilidade do título, excesso de execução e ausência de provas da entrega dos produtos, além de sustentarem risco de dano irreparável, especialmente pela possibilidade de inscrição em cadastros de inadimplentes.

O juízo de origem indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, sob o fundamento de que os embargos foram opostos sem a garantia do juízo e não se demonstrou risco imediato de dano.

Inconformados, os agravantes interpuseram o presente recurso, reiterando os argumentos anteriormente apresentados e requerendo a concessão de efeito suspensivo-ativo, com a suspensão dos atos executivos e proibição de inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes.

Contrarrazões apresentadas. Id.300297373.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal consiste em aferir a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução n. 1008004-21.2024.8.11.0055, em trâmite na Comarca de Tangará da Serra, opostos pelos agravantes, de modo a obstar os atos constritivos e impedir eventual negativação de seus nomes.

O artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil estabelece que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, cabendo ao juízo atribuí-lo quando preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, não se vislumbra a presença desses requisitos.

Os agravantes alegam vícios no título executivo, ausência de liquidez e exigibilidade, além de excesso de execução. Todavia, tais alegações demandam dilação probatória, a qual deverá ser realizada nos próprios embargos à execução, não sendo possível, neste momento processual, extrair-se juízo seguro quanto à plausibilidade do direito invocado.

Ademais, quanto ao risco de dano, os agravantes sustentam que a eventual inscrição de seus nomes em cadastros de inadimplentes poderia comprometer sua atividade rural.

No entanto, conforme se verifica nos autos originários (ID 184624650, ID 184624668, ID 184624681 e ID 184626800), os recorrentes são proprietários de bens de considerável valor, inclusive área rural de 2.377,7360 hectares, além de movimentarem vultosas quantias em empréstimos e transações financeiras.

Tais elementos, longe de demonstrar hipossuficiência ou risco à subsistência familiar, revelam a existência de patrimônio relevante e capacidade econômica, de modo a afastar o perigo de dano irreparável, sobretudo diante da natureza patrimonial da obrigação discutida.

Além disso, a declaração de imposto de renda do agravante Tiago aponta receita bruta, no exercício de 2025 (ID 292875860), superior a 5 (cinco) milhões de reais, confira-se:

Logo, inexiste fundamento para atribuição de efeito suspensivo à execução, tampouco para suspender eventual negativação do nome dos agravantes, especialmente, quando não comprovada de forma robusta a plausibilidade jurídica das alegações.

Nesse sentido caminha a jurisprudência desta Corte de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – ESCRITURA PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RURAL – INADIMPLEMENTO – ALEGAÇÃO DE CLÁUSULA SUSPENSIVA – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – MÉRITO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO – MERA INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Os embargos à execução opostos pelo devedor em regra não terão efeito suspensivo, sendo apenas possível de ser deferido quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida, como expressamente prevê o artigo 919, § 1o, do CPC/15. Ausentes qualquer um desses elementos, por se tratar de pressupostos cumulativos, deve ser indeferido o pedido.-
1025022-60.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO . REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (omissis)
No caso, além da ausência de comprovação da garantia da execução, não se demonstrou a relevância das alegações do agravante, tampouco o perigo de dano irreparável, o que, conforme precedentes deste Tribunal e do STJ, impede a atribuição de efeito suspensivo aos embargos. Tese de julgamento: “A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC/2015, requer a presença cumulativa dos requisitos legais, incluindo a garantia da execução, a relevância das alegações e o perigo de dano irreparável
.”(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10274680220248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUSITOS DO § 1o DO ARTIGO 919 DO CPC – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – DECISÃO ESCORREIRA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, impõe-se a demonstração, concomitante, da relevância dos fundamentos do embargante, representado pelo perigo de dano grave de difícil ou incerta reparação, bem como que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. Não havendo efetiva garantia do juízo no caso, tem-se como incompletas as condições elencadas no artigo 919, § 1o, do CPC, restando imperiosa a manutenção do decisum agravado.
(N.U 1014402-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024.

O deferimento de tutela de urgência em sede recursal, como se sabe, pressupõe demonstração inequívoca da presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025